Tribunal: TJES
Processo: 0013250-78.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013250-78.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WALDIR STORCH
APELADO: BANCO FINASA BMC SA AGENCIA CENTRAL DO ES
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E
DES
PROVIDOS.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
A contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, quando o
decisum
trouxer em seu bojo proposições inconciliáveis entre si, autofágicas, de modo que o recurso integrativo não se presta a retificar contradição externa, a qual envolve o confronto entre o que foi decidido e o entendimento da parte acerca da questão, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
error in judicando
.

3
)
Na hipótese, não há contradição a ser sanada, na verdade, os embargos opostos têm nítido caráter de crítica à decisão e rediscussão da matéria, pois o banco embargante trouxe à baila questão expressamente apreciada e fundamentada no julgamento do recurso precedente, qual seja, a ilegalidade da cláusula de capitalização de juros no contrato firmado entre as partes,

4)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Waldir Storch
em face de acórdão de id n° 3856713, de minha relatoria, que deu provimento ao precedente recurso de apelação cível, para reconhecer a abusividade da capitalização de juros no contrato em tela, nos termos acima explicitados e redistribuir os ônus de sucumbência, na forma acima estabelecida.

Em suas razões recursais (id n° 4194353), o embargante

alega, em apertada síntese, que o acórdão objurgado foi contraditório, na medida em que seria “
descabida a sustentação de que inexiste contrato firmado entre as partes com a expressa pactuação de juros capitalizados, pois consta expressas cláusulas que indicam a cobrança dos juros”
e que “
não há ilegalidade da capitalização de juros em contratos bancários”
(fl. 04).R$ 1.644,30, e, por conseguinte, para condenar o demandado a restituir de forma simples a referida quantia.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, já em vigência quando publicado o acórdão
1
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material; ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
2
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado
por esta via integrativa
, porquanto todas as questões suscitadas na apelação cível precedente foram devidamente enfrentadas e esclarecidas, visando os presentes embargos de declaração, na verdade, a rediscussão do mérito.

Pontualmente, em relação ao vício apontado pela embargante, vale esclarecer que a contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, quando o
decisum
trouxer em seu bojo proposições inconciliáveis entre si, autofágicas, de modo que
o recurso integrativo não se presta a retificar contradição externa, a qual envolve o confronto entre o que foi decidido e o entendimento da parte acerca da questão
, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
error in judicando
.

Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves
3
, a contradição que legitima a oposição de embargos de declaração é verificada
“sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação.”
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, tendo reiteradas vezes orientado que
“A contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, isto é, aquela que revele discrepância entre disposições internas da decisão impugnada. O recurso, intentado com esse fundamento, não é adequado para veicular pretensão de ajuste do provimento jurisdicional com o entendimento da parte acerca de determinada matéria. Em síntese, contradição externa ao julgado não enseja oposição de embargos declaratórios. Precedentes.”
(EDcl no AgRg no AREsp 1008359/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017, STJ).

Assim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo (contradição interna), jamais a contradição dele com a lei, as provas ou o entendimento da parte (contradição externa), visto que isto implicaria em rediscussão da matéria, o que é estritamente vedado nesta via recursal.

No caso, os embargos de declaração têm nítido caráter de crítica à decisão e rediscussão da matéria, pois o banco embargante trouxe à baila questão expressamente apreciada e fundamentada no julgamento do recurso precedente, qual seja, a
ilegalidade da cláusula d
e
capitalização de juros
no contrato firmado entre as partes
, conforme o seguinte trecho extraído do acórdão objurgado:

“
Co
mo se sabe, a
p
ós a edição da M
edida Provisória
nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), passou-se a admitir a capitalização mensal aos contratos
celebrados
posteriormente
a
sua entrada em vigor desde que houvesse previsão contratual.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que a contratação expressa da capitalização de juros deve ser clara, precisa e ostensiva (
v.g.:
Terceira Turma, REsp nº 1302738/SC, relª Minª Nancy Andrighi, DJe 10/05/2012), e, em 27/06/2012, sob a sistemática prevista no artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, decidiu a sua Segunda Seção, por voto da maioria de seus membros, que

“
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”
4
.

Na ocasião desse julgamento, prevaleceu o voto-vista proferido pela eminente Min. Isabel Gallotti que, a despeito de concordar que a pactuação de capitalização de juros deve ser expressa, com as taxas definidas no contrato, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal seria suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual.

Na hipótese dos autos, não há cláusula que estipule a capitalização de juros expressamente e, da análise da fl. 20, é possível perceber que a taxa de juros anual (16,58% a.a) é inferior ao duodécuplo da mensal (1,43% a.m), o que
ilegítima
a cobrança de juros capitalizados, consoante jurisprudência firmada sob o rito dos recursos repetitivos e sumulada.

Dessa forma, há de se reconhecer que a cobrança de juros capitalizados no caso em análise é,
de fato,

abusiva,

conforme sustenta a parte apelante, e os valores pagos a maior em decorrência da capitalização de juros, ora declaradas ilegítimas, deverão ser restituídos de forma simples ao consumidor
5
em momento posterior à liquidação da sentença.”

Vê-se, pois, que a temática foi devidamente explicitada no voto condutor do acórdão e deste não é possível extrair contradição alguma, eis que todas as proposições estabelecidas são claramente conciliáveis e a fundamentação encontra coerência com a conclusão.

O banco embargante pretende, na verdade, que esta Colenda Câmara reveja os critérios de julgamento que a levaram a concluir pela intempestividade do pedido de prova emprestada, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, pois, como dito, a contradição, para os fins previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, apenas se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis (contradição interna), o que não se verifica na hipótese.

Com efeito,
esta via aclaratória não se presta para sanar
error in judicando
, mas apenas para suprir eventual vício existente no acórdão. Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito, e
nego-lhe provimento
, a fim de manter incólume o pronunciado embargado.

É como voto!

1
Enunciado Administrativo nº 03/STJ - “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”.

2
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

3
Novo Código de Processo Civil Comentado. 2016. pgs. 1715/1716.

4
STJ, Segunda Seção, REsp nº 973.827/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ ac. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.

5
(STJ, AREsp 90.945/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013)